Tribunal: TJES
Processo: 5000299-51.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000299-51.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VAGNER LUIZ DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DÉBITO PARCELADO. PARCELA JUNTA A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA MENSALMENTE. RÉ NÃO CUMPRIU COM O ACORDADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. CONFIGURAÇÃO DANO MORAL (IN RE IPSA). RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000299-51.2023.8.08.0012

RECTE.: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.: VAGNER LUIZ DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DÉBITO PARCELADO. PARCELA JUNTA A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA MENSALMENTE. RÉ NÃO CUMPRIU COM O ACORDADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. CONFIGURAÇÃO DANO MORAL (IN RE IPSA). RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrente/requerida EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA interpôs recurso inominado (ID. 5763902).

Verifica-se que o Requerente/recorrido VAGNER LUIZ DE OLIVEIRA contrarrazoou (ID. 5763921)

Nota-se que tanto a parte autoral como as partes rés estão assistidos por advogados desde a fase inicial.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela requerida/recorrente (Id 5763902), eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 5763900), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Cuido de ação ajuizada por Vagner Luiz de Oliveira em face de EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia. Aduz o autor, em síntese, que possui uma dívida de R$ 8.453,65 com a ré, referente à sua instalação nº. 673111. Diz que firmou acordo para quitação do débito, efetuando o pagamento da entrada de R$ 84,98 e parcelando o saldo restante em 89 prestações de R$ 94,03. Contudo, assevera que a ré descumpriu o pactuado, uma vez que não inseriu as parcelas na fatura subsequente, o orientando e realizar novo acordo em condições mais prejudiciais. Diante disso, postula que a ré seja compelida a cumprir o acordo e condenada ao pagamento de indenização por danos morais. No id. 22236810, o autor apresenta aditamento à inicial relatando que a ré suspendeu o fornecimento de energia na sua unidade consumidora, pleiteando, assim, o restabelecimento do serviço. A ré, por sua vez, argui preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, defende a regularidade da cobrança, bem como argumenta que não está obrigada a oferecer o parcelamento da dívida. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos. É a breve síntese da demanda, em que pese dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Passo a decidir. À partida, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa, pois, segundo a teoria da asserção, adotada pelo c. STJ, as condições da ação se definem a partir da narrativa deduzida na inicial (Resp. 1.834.003/SP), da qual decorre que o autor é o titular da instalação elétrica e responsável pela celebração do acordo com a ré, caracterizando sua pertinência subjetiva para pleitear em juízo em nome próprio. Superada essa questão, passo a análise do mérito. Analisando os elementos dos autos, vejo que o autor é, sim, titular da instalação elétrica nº. 673111, bem como comprova ter firmado acordo de parcelamento de débito com a ré, consoante os documentos juntados nos ids. 20597415 e 20597425. Nesse sentido, restou pactuado o parcelamento da dívida de R$ 8.453,65, mediante uma entrada de R$ 84,98, acerca da qual o autor comprova o pagamento no id. 20597927, e cobrança das demais prestações nas faturas mensais de consumo. Dispõe o art. 344 da Resolução Aneel nº. 1.000/2021 que “a distribuidora pode parcelar ou reparcelar o débito, mediante solicitação expressa do consumidor e demais usuários.”. No caso, não está a obrigar a ré a formalizar a negociação do débito com o autor, mas ela assim já o fez, voluntariamente, gerando obrigações e deveres recíprocos que devem ser cumpridos. Desta feita, competia a ré demonstrar a efetivação do acordo e a inserção do valor da parcela nas faturas subsequentes de consumo, a fim de infirmar as alegações iniciais, na forma do art. 373, inc. II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Dessarte, merece guarida o pleito autoral para compelir a ré a cumprir o acordo formalizado, devendo inserir o valor da parcela nas próximas faturas, sem incidência de encargos, haja vista que a configuração da mora accipiendi. Nesse diapasão, preceitua o art. 394 do CC: Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. Ademais, o documento anexado no id. 22236829 evidencia a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade do autor. Deveras, a suspensão do serviço deve ser vista com bastante cautela, por se tratar de serviço público essencial e indispensável à manutenção do bem estar comum, subordinado ao princípio da continuidade de sua prestação, nos termos do art. 22 do CDC, art. 6º da Lei nº 8.987/95 e art. 10, inc. I, da Lei nº 7.783/89. Assim, admitir-se-á a execução da medida, excepcionalmente, quando comprovado o inadimplemento do consumidor por débito atual ou quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança da instalação, sendo exigida, em todos os casos, a prévia comunicação do usuário, consoante o disposto no art. 6º, §3º, inc. I e II, da Lei nº 8.987/95 e arts. 355 e 356 da Resolução nº. 1.000/2021 da Aneel. No caso em análise, ao que me parece, a suspensão foi motivada pelos débitos que foram objeto de acordo entre as partes. À vista disso, não há como reconhecer o inadimplemento do autor, notadamente em razão da mora da ré ao não emitir a cobrança das parcelas. E mais, não há prova nos autos de que a ré também tenha notificado o autor acerca da possibilidade de suspensão do serviço, com antecedência mínima de 15 dias, nos termos do art. 360, §1º, inc. II, da Resolução nº. 1.000/2021 da Aneel. Dessa forma, impõe-se o acolhimento do pleito cominatório para determinar o restabelecimento do serviço. Considerando que a demora na prestação jurisdicional poderá ampliar os danos causados ao autor, além de não se vislumbrar perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, concedo a tutela de urgência pleiteada, com fulcro no art. 300 do CPC, e, por conseguinte, determino o cumprimento imediato da obrigação. Outrossim, a ré deve responder objetivamente pela reparação do dano moral causado, nos termos do art. 14, caput, do CDC. In casu, além da frustração pelo descumprimento do pactuado, é inegável a aflição, a angústia e o transtorno causado pelo corte indevido, por se tratar de serviço essencial e indispensável à manutenção de uma vida digna, sendo, portanto, passível de reparação indenizatória. Consoante à jurisprudência do c. STJ, “a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado” (AgRg-AREsp 239.749). Levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado, do nível socioeconômico dos litigantes, é razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 5.000,00, a título de dano imaterial (art. 944 do CC e art. 5º, inc. V, da CF). Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais para (a) determinar à ré o cumprimento do acordo formalizado com o autor, devendo inserir o valor da parcela nas faturas de consumo, até a integral quitação do débito; (b) determinar o restabelecimento do serviço na unidade do autor, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 6.000,00; e (c) condenar a ré a pagar R$ 5.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento. Concedo a tutela antecipada para determinar o imediato cumprimento da obrigação de fazer, concernente ao restabelecimento do serviço, devendo a ré ser intimada pessoalmente para fazêlo, no prazo fixado, sob pena de multa. Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.”

Trata-se de ação Condenatória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, sob argumento de que o requerente/recorrido VAGNER LUIZ DE OLIVEIRA estava inadimplente junto a requerida EDP contraindo dívida no importe de R$8.453,65 (oito mil quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos), diante disso, firmaram acordo (Termo de Confissão de Dívida) a fim de quitar o débito de forma parcelada vencendo junto as faturas de consumos seguintes. Contudo, alega que a requerida não cumpriu com os termos do contrato, vindo a informar novo acordo com valores de parcelas maiores e ao não pagamento suspensão do fornecimento de energia bem como inscrição do CPF nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/SERASA).

Em suma, o magistrado de piso acolheu aos pedidos da exordial e determinou a requerida o cumprimento do acordo formalizado com o autor, inserir os valores da parcela nas faturas de consumo, liminarmente o restabelecimento do fornecimento de energia e condenou ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Recorrente/requerida EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando, preliminarmente, que o autor não possui legitimidade ativa para propor ação por estar postulando em nome de terceiro, pois o titular da instalação discutida é ADERBAL DAMASCENA. Nesse viés, afirma que a cobrança dos débitos é regular, não podendo ser condenada a renegociação na forma e prazo estipulado pelo Recorrido, e a suspensão de fornecimento de energia se deu devido ao inadimplemento dos débitos, e, por fim, acrescenta que não há ato ilícito que motive condenação a indenização por danos morais.

Destaca-se que em consonância com o que preceitua o princípio da fungibilidade,
recebo as contrarrazões em caráter de recurso inominado
.

Inicialmente, aplica-se o entendimento da Teoria da Asserção, adotado pelo STJ, em apartada síntese, defende que questões relacionadas as condições da ação são analisadas conforme narrativa apresentada na exordial, portanto, restou demonstrado nos autos que o autor é titular da instalação elétrica e responsável pelo acordo firmado com a requerida EDP, ou seja, torna-se aclarado quanto a pertinência subjetiva do Autor para pleitear em nome próprio, como bem pontuado pelo juízo primevo, a qual
mantém-se afastada a preliminar alegada pela Recorrente/Ré.

Em segundo plano, observa-se que acordaram em formalizar contrato (TCD) para fins de quitação ao débito constituído junto a Requerida, no importe de R$8.453,65, em que determinaram o pagamento de entrada de R$84,98 e parcelando o restante em 89 parcelas de R$94,03, sendo cobradas na mesma data de vencimento dentro das faturas de consumo de energia. Compulsando aos autos, verifica-se que o autor cumpriu com o pactuado com a requerida, contudo, se viu, ainda, tendo o serviço de fornecimento de energia suspenso e as faturas mensais com ausência das parcelas acordadas, fato este que distancia a inadimplência do autor.

Vale ressaltar entendimento firmado no art. 344 da Resolução 1.000/21 da ANEEL, leia-se:

Art. 344.
A distribuidora
pode
parcelar ou reparcelar o débito
, mediante solicitação expressa do consumidor e demais usuários.

§ 1º No caso de unidade consumidora classificada em uma das subclasses residencial baixa renda:

I - o parcelamento do débito que não tenha sido anteriormente parcelado é obrigatório, desde que haja solicitação do consumidor e observado o mínimo de três parcelas; e

II -
o parcelamento deve ser realizado na fatura de energia elétrica
ou, mediante solicitação do consumidor, por outro meio.

§ 2º O atraso no pagamento implica incidência de multa, juros de mora e atualização monetária, conforme disposto no art. 343.

§ 3º As parcelas podem ser incluídas nas faturas de energia elétrica subsequentes com a devida especificação.

§ 4º O consumidor e demais usuários têm direito ao pagamento antecipado do parcelamento, total ou parcial, com a redução proporcional dos juros e demais acréscimos.

Esclarece-se que o termo de confissão de dívida firmado entre as partes, possui caráter e funciona como contrato, desta forma, a Recorrente não está obrigada a renegociar ou parcelar os débitos, mas o fez, por certo, o parcelamento deve ser realizado na fatura de energia elétrica do Autor pois ambas as partes optaram por celebrar o presente contrato, e, por isso,
vota-se em manter o entendimento firmado na r. sentença.

Noutro giro, quanto a alegada lesão moral e em observação a entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (in re ipsa), ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,
preservar-se o determinado em r. sentença para reconhecer lesão à personalidade do autor.

Para pertinência, veja-se jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7 /STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA C. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (f. 190, e-STJ): (..) Ora, na espécie, restou incontroversa 2 negativação do nome do requerente, sendo que tal situação não pode ser considerada como mero aborrecimento. Isso porque a inscrição junto aos cadastros de inadimplentes, por si só, constitui conduta abusiva e lesiva à parte autora, na medida em que passível de causar-lhe insatisfação e dissabores. Deste modo, a indenização pleiteada com base nesse fundamento prescinde da comprovação de prejuízo pela parte autora, já que o seu sofrimento é presumível. O dano moral, no caso, se mostra in re ipsa, ou seja, com a ocorrência do próprio fato ilícito”. 2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo se houve ou não demonstração de dano, seria necessário exceder as razões naquelas colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 /STJ). 3. À jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 4. Quanto ao valor da condenação, para aferir a proporcionalidade do quantum de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade civil, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 5. Ademais, o STJ consolidou o entendimento de que o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado nesta instância quando se mostrar ínfimo ou exagerado, o que não ocorre in casu. 6. Com relação ao dissídio jurisprudencial, a divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar 1as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da simílitude fática e jurídica entre eles. 7. Recurso Especial não conhecido.

Por fim, em relação fixação do montante, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se correto e proporcional fixar em R$5.000,00 (cinco mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pela requerida, com juros de mora e correção monetária a partir deste arbitramento.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente
/ré

EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
20%
do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)